Tribunal: TJSP
Processo: 1011701-21.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Ação de reparação por danos materiais e morais – Sentença de procedência – Produto adquirido pelo autor com defeitos – Fornecedora que não troca ou repara o produto – Possibilidade de o autor exercer uma das opções previstas nos incisos do artigo 18, § 1o, do CDC – Consumidor que opta pela rescisão do contrato – Admissibilidade – Determinação para que a ré restitua ao autor os valores pagos

Ementa:
Ação de reparação por danos materiais e morais – Sentença de procedência – Produto adquirido pelo autor com defeitos – Fornecedora que não troca ou repara o produto – Possibilidade de o autor exercer uma das opções previstas nos incisos do artigo 18, § 1o, do CDC – Consumidor que opta pela rescisão do contrato – Admissibilidade – Determinação para que a ré restitua ao autor os valores pagos pelo equipamento de ar-condicionado – Dano moral – Inocorrência – Inadimplemento contratual não gera, por si só, violação a direito da personalidade, à honra ou à dignidade – Recurso provido em parte.